Tribunal: TJSP
Processo: 2007645-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Duas decisões recorridas – A primeira, que indeferiu o pedido de destituição do administrador judicial; e a segunda, que indeferiu o pedido restabelecimento do fornecimento de água e de designação de nova data da assembleia geral de credores – Pedido de destituição do administrador judicial que, em realidade, enquadra-se na hipótese de

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Duas decisões recorridas – A primeira, que indeferiu o pedido de destituição do administrador judicial; e a segunda, que indeferiu o pedido restabelecimento do fornecimento de água e de designação de nova data da assembleia geral de credores – Pedido de destituição do administrador judicial que, em realidade, enquadra-se na hipótese de substituição, considerando que o administrador à época em que fora nomeado estava impedido de exercer o cargo – Inteligência do caput do artigo 30 da Lei n° 11.101/05 – Preclusão não verificada, por se tratar de irregularidade prevista em norma de natureza cogente – Impedimento reconhecido – Inadimplemento de débitos de faturas de água que autorizam o corte do fornecimento do serviço, desde que os débitos sejam posteriores ao pleito recuperacional – Pedido de designação de realização de nova assembleia geral de credores a ser apreciado em outro recurso também interposto pela agravante, cuja discussão engloba a convolação da recuperação judicial em falência – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido (apenas para determinar a substituição do administrador judicial).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2007645-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
LATICÍNIOS FIGUEIREDO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso, com determinação. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 14782
Agravo de Instrumento no 2007645-47.2020.8.26.0000
Agravante: Laticínios Figueiredo Ltda. - Em Recuperação Judicial
Agravado: O Juízo
Interessado: Amador Bueno
Comarca: Bragança Paulista
Juiz(a): Carlos Eduardo Gomes dos Santos
Agravo de instrumento Recuperação judicial Duas
decisões recorridas
A primeira, que indeferiu o
pedido de destituição do administrador judicial; e a
segunda, que indeferiu o pedido restabelecimento do
fornecimento de água e de designação de nova data da
assembleia geral de credores Pedido de destituição
do administrador judicial que, em realidade, enquadra-
se na hipótese de substituição, considerando que o
administrador à época em que fora nomeado estava
impedido de exercer o cargo Inteligência do caput do
artigo 30 da Lei n° 11.101/05
Preclusão não
verificada, por se tratar de irregularidade prevista em
norma de natureza cogente Impedimento reconhecido
Inadimplemento de débitos de faturas de água que
autorizam o corte do fornecimento do serviço, desde
que
os
débitos
sejam
posteriores
ao
pleito
recuperacional Pedido de designação de realização de
nova assembleia geral de credores a ser apreciado em
outro recurso também interposto pela agravante, cuja
discussão engloba a convolação da recuperação
judicial em falência Decisão parcialmente reformada

Recurso
parcialmente
provido
(apenas
para
determinar a substituição do administrador judicial).
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto contra duas decisões proferidas nos autos da
recuperação judicial de Laticínios Figueiredo Ltda., a saber: a primeira, que
indeferiu o pedido de destituição do administrador judicial Amador Bueno; e a
segunda, que indeferiu o pedido restabelecimento do fornecimento de água e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
designação de nova data da assembleia geral de credores.
Recorreu a recuperanda a sustentar, em síntese,
que requereu a destituição do administrador judicial; que o Ministério Público
concordou com tal pleito; que a nomeação do administrador judicial se deu
contra legem, considerando que este agiu de maneira desidiosa em relação aos
interesses da falida Frigorífico Kaiowá S.A., além de ter sido destituído do
cargo na falência de Anjos Comércio e Distribuição de Produtos Alimentícios
Ltda., por sentença proferida em janeiro de 2013; que o administrador deveria
ter se declarado impedido, haja vista que foi nomeado em agosto de 2017; que
a relativização do tempus adotada pelo juízo de origem é infundada, já que o
prazo de 5 (cinco) anos é inflexível; que o administrador judicial, ao longo do
processo, agiu de forma temerária e desastrosa, pois não conferiu se todos os
créditos apresentados existiam na contabilidade da empresa, o que permitiu que
créditos “fajutos, criminosamente fabricados por Adriano Augusto Domingues,
como se vê das inúmeras declarações juntadas aos autos, fossem tomados
como verdadeiros”; que o juízo de origem se quedou inerte em relação à
conduta desidiosa do administrador judicial; que “as notas fiscais que serviriam
de base para o pagamento da empresa de factoring foram, também,
ideologicamente falsificadas, sem quaisquer lastros em efetivas e reais
compras e vendas, (...),também sob os olhares plácidos do Administrador
Judicial, o qual não se dignou conferir”; que a provas produzidas mediante atas
notariais são provas diretas; que o indeferimento da religação do fornecimento
de água merece reparos, pois a maioria dos débitos são longevos (2015); que a
SABESP cobrou todos débitos, sem distinguir se tratam de débitos anteriores
ou posteriores ao pedido de recuperação; que a produção da empresa depende
exclusivamente de água potável, haja vista que não há como restituir o leite em
pó sem água. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo para (i) que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recuperação judicial seja sobrestada, ou, que seja nomeado outro administrador
judicial, ainda que provisoriamente, até a destituição formal do administrador
judicial; (ii) que seja determinada a imediata religação do fornecimento de água
potável e (iii) que seja designada data para a continuação da assembleia geral
de credores. Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim de que o
administrador judicial seja destituído, nomeando outro em seu lugar, e que seja
mantida a ligação de fornecimento de água potável.
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls.
320/329).
Manifestação da agravante em que informa a
representação contra o ex-administrador Adriano Domingues Neto e o
administrador judicial Amador Bueno (fls. 339/341).
Contraminuta (fls. 344/437).
Manifestação da agravante informando os dados
da SABESP (fls. 440), seguida de petição a informar que ajuizou oitos ações
ordinárias para anular os créditos falseados nos autos da recuperação judicial,
nos termos do artigo 19 da Lei n° 11.101/2005 (fls. 446/450).
Manifestação
do
administrador
judicial,
destacando que a matéria suscitada pela agravante não condiz com o objeto do
recurso (fls. 452/456).
Manifestação da agravante a informar que alguns
documentos trazidos aos autos são falsos (fls. 458/474), complementada por
petição a indicar o reconhecimento da falsidade do crédito pelo credor Nilton
dos Santos Reis (fls. 476/482).
Manifestação do administrador judicial rebatendo
as alegações feitas pela agravante e reiterando que são estranhas às matérias
debatidas no recurso, razão pela qual pleiteia o desentranhamento da petição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
acostada às fls. 458/470 e 476/482 (fls. 484/504).
Manifestação da agravante noticiando que alguns
credores já confirmaram a falsificação de créditos arrolados pelo ex-
administrador (fls. 508/517).
Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo
parcial provimento do recurso apenas no que se refere ao pleito de destituição
do administrador judicial (fls. 520/527).
Manifestação da agravante informando que a
maior credora da empresa confirmou a falsidade do crédito (fls. 530/543).
Manifestação do administrador judicial, em
resposta às alegações da recuperanda, destacando as contradições das
informações prestadas e requerendo o desentranhamento da petição acostada às
fls. 430/543 (fls. 545/563).
Manifestação da agravante reiterando petição
protocolada na origem, a fim de demonstrar o conluio do ex-administrador da
empresa e o administrador judicial (fls. 565/715).
Manifestação do administrador judicial rebatendo
as alegações da agravante (fls. 717/873) e destacando o parecer do Ministério
Público com referência ao conteúdo trazido pela agravante em relação à
credora Tecnoplast Industria e Comércio Ltda. (fls. 875/878).
Manifestação da agravante a sustentar que
pretende realizar uma nova assembleia geral de credores para apresentar sua
desistência à recuperação judicial (fls. 880/896), seguida de manifestação pela
juntada de petição juntada na origem, a fim de demonstrar os crimes cometidos
pelo ex-administrador da empresa, bem como os credores que desistiram de
seus créditos (fls. 898/903).
Manifestação do administrador judicial pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
suspensão das demandas dos créditos apresentados na relação de credores,
exceto das instituições financeiras, até que seja feita uma auditoria contábil.
(fls. 905/919).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 333).
É o relatório.
As r. decisões proferidas pelo Dr. Carlos Eduardo
Gomes dos Santos, MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Bragança Paulista, assim se enunciam, respectivamente:
“(...) IV) Indefiro o pedido de destituição do
Administrador Judicial (fls. 2021/2023 e 2032/2034) pois, malgrado seja
incontroverso que ele foi destituído, em novembro de 2014, da Falência da
empresa Anjus Comércio e Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda-ME
(fls.1927), não vislumbro a ocorrência, nestes autos, de qualquer das hipóteses
do art. 31 da Le 11.101/2005, tais como desobediência aos preceitos da Lei,
descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às
atividades do devedor ou a terceiros.
No mais, o prazo de impedimento para o exercício de
suas funções se encerrou em24/07/2019 (consultando a decisão a fls. 1927
verifica-se que esta foi encaminhada ao DJE mediante a Relação: 0207/2014 -
certidão de publicação disponibilizada em 22/07/2014- Pub.23/07/2014.
Número do Diário: 1694 - página 833/848.
Em que pese o AJ estar impedido de atuar no feito, nos
termos do art. 30 da LREF, quando do ato de sua nomeação (fls. 125/126 -
agosto/2017), fato é que a lei é omissa em dizer se este impedimento é absoluto
ou relativo. Assim, entendo que a interpretação do dispositivo deve ser restritiva,
no sentido de entender que o impedimento é relativo, até mesmo para se poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
convalidar todos os atos por ele praticados no feito, até este momento
processual, evitando-se prejuízos incalculáveis e irreversíveis a todos
interessados caso seu impedimento seja considerado absoluto.
A Lei Falimentar também é silente quanto ao momento
em que se deve arguir o impedimento do expert do Juízo. Portanto, entendo
aplicável a norma geral do Código do Processo Civil, que determina, em seu art.
465, §1°, inciso I, que, após a nomeação do perito incumbe às partes, no prazo
de 15 (quinze) dias, arguir seu eventual impedimento.
Nesse diapasão, claro se mostra a preclusão do direito
da recuperanda, do MP ou qualquer outro interessado, em arguir o obstáculo
para atuação do AJ, pois, após a publicação da decisão de nomeação (há mais
de dois anos), quedarem-se inertes.
Aliás, a recuperanda somente trouxe à baila o pedido de
destituição do AJ após este ter denunciado nos autos, a fls. 1690/1691, que esta
teria "produzido créditos que não correspondem à realidade".
A partir dessa afirmação, em razão de sua gravidade -
pois coloca em xeque todo o procedimento recuperacional - a fls. 1690/1691, foi
determinando que o AJ, expressamente, se posicionasse quanto à possibilidade
de cometimento, por parte dos administradores / sócios da recuperanda, das
infrações previstas no art. 73, parágrafo único, parte final, c/c art. 94, inciso III,
alíneas "a" e "b", ambos da Lei 11.101/2005, a fim de que se possa analisar a
viabilidade da continuação do processo de recuperação judicial ou sua
convolação em falência, sem prejuízo da apuração das condutas praticadas
pelos envolvidos, nos termos do Capítulo VII, Seção I da LREF.
Note-se que a primeira manifestação da recuperanda,
após a decisão acima citada, foi a fls. 1757, onde o antigo patrono substabelece,
sem reservas, ao Dr. Walter L. Alessandri, porém, sendo este afastado dos autos
pelo atual patrono, logo em seguida, na acalorada petição afls. 1769/1804, onde
a autora confirma a prática de ilegalidades na sede da empresa por parte do
anterior advogado e do administrador, Adriano e, ainda, a desídia do AJ em
apurar corretamente a habilitação dos créditos - asseverando, finalmente, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
todos os sócios são inocentes e vítimas de uma quadrilha.
Esta breve explanação se mostra importante para
delinear o cenário em que se pede a destituição do AJ, ou seja, logo após a
denúncia por parte deste do cometimento de ilícitos na empresa e a
determinação para apuração severa dos fatos.
Assim, seria medida irresponsável deste juiz determinar a
destituição ou substituição de pessoa que tem em mãos diversos documentos que
estão prestes a serem juntados aos autos e em incidente processual próprio (v.
Fls. 1644/1645, item III e vide prazo de 90 dias concedido a fls. 1695/1696 -
ainda em curso - para cumprimento da determinação a fls. 1690/1691) e que vem
buscando a apuração da veracidade dos fatos.
Aliás, esta medida vem sendo truncada por atos
protelatórios da recuperanda, que até o presente momento não cumpriu com a
determinação a fls. 1767/1768 - publicada há quase dois meses (v. Fls. 1877) - ,
não apresentando ao AJ documentos essenciais - e que deveriam estar
prontamente acessíveis por obrigação legal - para apuração dos graves fatos
descritos nos autos - tais como balanços patrimoniais, balancetes contábeis,
extratos bancários, faturamento mensal a partir de setembro/2018, Razão e
Diários contábeis, dentre outros.
Neste ponto, para aqueles que entendam que uma vez
configurada a ocorrência do preceito contido no art. 30 da Lei 11.101/2005 deve
o juiz atender ao comando legal, sem qualquer margem de discricionariedade,
afastando o AJ, seja por destituição ou substituição, não se deve olvidar que o
impedimento se encerrou em 24/07//2019, portanto, não mais existe.
Assim, forçoso reconhecer que a manutenção ou não do
Administrador, neste momento, é providência que cabe única e exclusivamente a
este juiz, adstrito, ainda, aos parâmetros legais.
Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"A substituição do perito/administrador judicial é um
critério que diz respeitoao livre convencimento do Juiz” (TJ-SP - Relator(a):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Camargo Pereira; Comarca:São Paulo; Órgão julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento:18/6/2013; Data de registro: 25/6/2013). “Na
determinação de substituição ou destituição o juiz deve observar os parâmetros
legais” (TJ-SP - 2139623-26.2015.8.26.0000 - Relator(a): Pereira Calças;
Comarca: Araraquara; Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; j.11/11/2015; Data de registro: 13/11/2015). Isso porque, “com
efeito, o administrador judicial é órgão de confiança do próprio Juízo que o
nomeia” (TJ-SP - 2103381-68.2015.8.26.0000 - Relator(a): Francisco
Loureiro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; j.: 24/2/2016; Data de registro: 25/02/2016)." (grifei).
Portanto, diante dos relevantes serviços já prestados pelo
AJ a esta Vara e sendo certo que não vislumbro perda da confiança em seu
trabalho, pois, este me auxilia há muitos anos, demonstrando em sua atuação
aquilo que a lei exige - idoneidade (art. 21) - não tendo cometido qualquer
conduta descrita no art. 31 da Lei 11.101/2005 e, ainda, levando-se em conta
que à época da sua destituição, em 2014, tive notícia de seu estado de saúde
precário, verificando que o motivo de sua destituição foi apenas a perda de
prazos processuais - que mostra desídia, mas, não cometimento de algo mais
grave ou crime- concluo, juntamente com os argumentos suso alinhavados que
não se apresenta no feito circunstância hábil para a decretação da destituição
do AJ, tampouco de sua substituição.
Dessarte, de rigor a manutenção do auxiliar deste Juízo,
ainda mais frente ao cenário que se mostra esta Recuperação Judicial e a
importância de sua figura como pessoa que detém relevantes conhecimentos
acerca de toda situação da empresa Laticínios Figueiredo Ltda.
Diante do exposto, nos termos do art. 30, §3° da Lei
11.101/2005 REJEITO os pedidos de destituição do Administrador Judicial
Amador Bueno, mantendo-lhe no encargo.
V) Ciência à recuperanda quanto ao documento juntado
a fls. 2025/2026.
VI) Dê-se ciência ao MP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Intime-se” (fls. 59/65).
“Vistos.
I) Fls. 2.131/2.135. Indefiro neste momento o pedido
porque os débitos posteriores à concessão da recuperação judicial permitem o
corte no fornecimento de água, conforme Súmula 57 do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Súmula 57: A falta de pagamento das contas de luz, água
e gás anteriores ao pedido de recuperação judicial não autoriza a suspensão ou
interrupção do fornecimento.
E nos autos não há a comprovação da época destes
débitos, o que confirma o indeferimento do pedido.
II) Fls. 2.139/2.143. Indefiro o pedido de nova data da
assembleia geral de credores porque antes é necessária a regularização dos
documentos da empresa, como já determinado anteriormente” (fls. 2144 dos
autos originários).
Pretende a agravante, em suma, a nomeação de
outro administrador judicial, até a destituição formal do administrador judicial;
a imediata religação do fornecimento de água potável e a designação de data
para a continuação da assembleia geral de credores.
O inconformismo prospera em parte.
Inicialmente, no que tange ao pedido de
destituição do administrador judicial, respeitado o entendimento adotado pelo
D. juízo de origem, a irresignação procede, ainda que sob outro fundamento.
Preceitua o caput do artigo 30 da Lei n°
11.101/05 que “não poderá integrar o Comitê ou exercer as funções de
administrador judicial quem, nos últimos 5 (cinco) anos, no exercício do cargo
de administrador judicial ou de membro do Comitê em falência ou recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
judicial anterior, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos
legais ou teve a prestação de contas desaprovada”.
De acordo com esse dispositivo legal, esta
impedido de ser nomeado como administrador judicial, pelo prazo de 5 anos,
aquele que foi destituído, deixou de prestar no prazo legal ou teve a prestação
de contas não aprovada.
No caso, conforme bem destacado pela r. decisão
recorrida, é incontroverso que o administrador judicial foi destituído de seu
cargo em novembro de 2014, nos autos da falência da empresa Anjos Comércio
e Distribuição e Produtos Alimentícios Ltda., com fundamento no artigo 31 da
Lei n° 11.101/05 (fls. 1927 dos autos originários).
Com a pretérita destituição do administrador
judicial e nos termos da lei de regência, o agravado, portanto, estava impedido
de exercer a função de administrador judicial até novembro 2019, não podendo
ter aceitado o exercício de tal munus na recuperação judicial de origem, uma
vez que fora nomeado em agosto de 2017, ou seja, antes de decorrido o
quinquênio previsto no caput do artigo 30 da Lei n° 11.101/05 (fls. 147 e 22
dos autos dos originários).
Além disso, em que pese a r. decisão recorrida ter
reconhecido a preclusão do direito da recuperanda, do Ministério Público e de
qualquer outro interessado em arguir o impedimento do agravado, é certo que a
irregularidade em questão não se convalida, haja vista que viola dispositivo de
natureza cogente.
Marcelo Barbosa Sacramone, ao tratar do
procedimento para substituição do administrador judicial, em razão de eventual
impedimento, destaca que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Possível que se descubra o impedimento apenas após o
administrador judicial ou membro do Comitê impedido já ter sido nomeado. A
irregularidade, contudo, por violar norma cogente, não se convalida.
Independentemente do prazo, poderá o devedor, qualquer credor ou o Ministério
Público requerer ao juiz a substituição do impedido. Embora não exista previsão
legal e o juiz deva ficar adstrito à regularidade ou não da nomeação, deverá ser
dada a oportunidade para pessoa nomeada apresentar sua manifestação ao
pedido. O contraditório, ainda que não previsto legalmente, garante que o
pedido não seja utilizado pelo interessado comum um modo de simplesmente
afastar o administrador judicial ou um membro do Comitê de Credores contrário
aos
seus
interesses
particulares”
(SACRAMOME,
Marcelo
Barbosa.
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: Saraiva
Educação, 2018, p. 145/146).
Com efeito, diferentemente do que decidido pelo
D. Juízo origem e repisado pelo agravado neste recurso, não há que se falar em
preclusão do direito em apontar o efetivo impedimento do administrador
judicial à época em que aceitou o cargo, uma vez que a Lei de regência não
prevê prazo legal para tanto.
Além disso, não se pode fechar olhos ao fato de
que o agravado em nenhum momento justificou a razão pela qual se quedou
silente a respeito de seu impedimento no momento em que fora nomeado,
insistindo apenas na tese da preclusão, cuja incidência aqui se afasta.
Nessa linha, a propósito, bem ponderou a D.
Procuradoria de Justiça que:

“É verdade que já decorreu lapso temporal
superior aos 5 anos que a lei impõe para tal impedimento. Todavia,
não creio que o decurso do prazo em questão seja hábil à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
consolidação de sua situação ilegal como administrador judicial
neste feito. Diversamente, creio que o agravado, em lugar de assinar
o termo de compromisso nos presentes autos - e, eventualmente, em
outros feitos semelhantes, o que demanda apuração -, deveria ter
alertado o d. juízo local acerca de seu impedimento, inclusive com
base nos princípios processuais da boa-fé processual (art. 5o do
CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC). Não tendo assim agido, e
calando-se quanto a seu impedimento, penso que não possa se
beneficiar de sua própria torpeza, mantendo-se no cargo. Por igual,
não verifico a ocorrência de preclusão no caso concreto, na medida
em que, como se depreende de fls. 1911/1919 e ss., a agravante
comunicou o d. juízo acerca do impedimento assim que soube do
mesmo (nos moldes, inclusive, do que lhe possibilitariam os arts. 146
e 148 do CPC)” (fls. 522).
Ademais, ainda que o agravado alegue que a
agravante arguiu seu impedimento somente após a deflagração das
irregularidades por ele apontadas no procedimento recuperacional, tal fato,
apesar de não ser desprezível, não é suficiente para afastar o reconhecimento do
impedimento do agravado.
Acrescente-se, ainda, que as demais alegações a
respeito do suposto comportamento ilegal do administrador judicial e as
sucessivas manifestações e ataques ofensivos trocados durante o trâmite deste
recurso
a revelar a superveniente inimizade entre a recuperanda e o
administrador judicial e a gerar grande tumulto processual , são irrelevantes
para o quanto aqui se decide. É que tratam de questões alheias ao objeto deste
recurso que nem sequer foram objeto de deliberação pela r. decisão recorrida;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
logo, sob pena de supressão de instância, delas aqui não se cogita.
Reconhece-se, portanto, o impedimento do
agravado, com fulcro no caput do artigo 30 da Lei n° 11.101/05, a ensejar,
diferentemente do pretendido pela agravante, a substituição e não a destituição
do administrador judicial.
Isso porque, conforme ensina a doutrina, uma
vez mais, de Marcelo Barbosa Sacramone, o impedimento constitui uma das
causas que acarretam a substituição, in verbis:
“Além das hipóteses de quebra de confiança, a
substituição também poderá ocorrer em razão de impedimentos à nomeação.
Nesse caso, o administrador judicial ou o membro do Comitê de Credores foi
nomeado e só posteriormente descobriu-se que ele havia sido destituído há
menos de cinco anos em outro processo, deixou de prestar contas ou teve as
contas desaprovadas, era parente ou afim, amigo, inimigo ou dependente do
devedor ou de seus sócios, administradores ou colaboradores (art. 30)”
SACRAMOME, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de Recuperação de
Empresas e Falência. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 147).
Nesse sentido, diante dos fatos e fundamentos
ora analisados, impõe-se a substituição do administrador judicial na origem.
No que se refere ao pedido de religação do
abastecimento de água, observa-se que, não obstante as inúmeras manifestações
da agravante durante o trâmite do recurso, verifica-se que nenhuma delas se
debruçou quanto a essa questão, não havendo comprovação de que os débitos
do serviço em apreço se limitam tão somente a período anterior ao pedido
recuperacional.
Além disso, observa-se que a própria agravante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
afirmou expressamente que, em sua maioria, os débitos relacionados à
prestação do serviço de água se referem a período anterior ao pedido de
recuperação judicial, o que significa dizer que nem todos os débitos existentes
antecedem o pedido de recuperação judicial, a revelar o acerto da r. decisão
recorrida.
Assim, mostra-se de todo justificável o corte do
fornecimento do serviço, haja vista que a inadmissibilidade de interrupção de
fornecimento de água é limitada apenas à inadimplência de faturas anteriores ao
pedido de recuperação.
Em casos análogos e sobre o tema esse é o
entendimento das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E.
Tribunal, conforme se verifica, por exemplo, dos seguintes julgados, a saber:
“Recuperação judicial. Decisão que indeferiu pedido da
recuperanda para que não fosse interrompido o fornecimento
de energia elétrica. Agravo de instrumento da credora
responsável pela prestação do serviço. A inadmissibilidade de
interrupção de fornecimento de energia elétrica é restrita
apenas
aos
créditos
anteriores
à
distribuição
da
reestruturação, que se sujeitam ao concurso de credores.
Súmula 57/TJSP. Reforma da decisão agravada. Agravo de
instrumento provido”. (AI no 2248790-36.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Cesar Ciampolini; Órgão julgador: 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; j. em 05.02.2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Inadimplemento
de débitos de energia elétrica posteriores à decretação da
quebra. Em caso de manutenção da inadimplência em relação
aos débitos atuais, a concessionária está autorizada a
suspender o fornecimento. Súmula n.o 57 do TJSP. Débitos já
vencidos durante o curso da falência. Impossibilidade de
pagamento imediato. Créditos extraconcursais. Observância da
ordem de preferência do art. 84 da Lei n.o 11.101/05.
DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA.
RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PROVIDO EM PARTE”.
(TJSP; AI 2111076-34.2019.8.26.0000; Rel. Des. Azuma
Nishi; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; j. em 23/10/2019)
“Recuperação judicial - Decisão que indeferiu requerimento de
restabelecimento da prestação do serviço de energia elétrica -
Inconformismo - Acolhimento - Nos termos da súmula 57, deste
E. Tribunal de Justiça, a falta de pagamento das contas de luz,
água e gás anteriores ao pedido de recuperação judicial não
autoriza a suspensão ou interrupção do fornecimento do
serviço - Possibilidade de interrupção do serviço, desde que
por inadimplemento de débito originado após o pedido de
recuperação - Jurisprudência das C. Câmaras de Direito
Empresarial, deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada
-
Recurso
provido,
com
observação”.
(AI
2228053-46.2018.8.26.0000; Rel. Des. Grava Brazil; 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; j. em 14/02/2019).
Sendo assim, havendo o inadimplemento de
faturas de água posteriores à distribuição do pedido de recuperação judicial,
nada obsta a interrupção do serviço correspondente, razão pela qual mantém-se
incólume a decisão recorrida nesse aspecto.
Por derradeiro, em relação ao pedido de
designação de nova assembleia geral de credores, observa-se que a questão está
intrinsicamente relacionada às razões recursais do agravo de instrumento n°
2020287-52.2020.8.26.0000 interposto pela ora agravante contra a r. decisão
que convolou a recuperação em falência.
Desse modo, a insurgência será devidamente
apreciada no julgamento do referido recurso, ficando prejudicada sua análise
aqui.
Em conclusão, dá-se provimento ao recurso
apenas para determinar a substituição do administrador judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator